Tribunal: TJMT
Processo: 1005168-85.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-03-27
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
Visto Etc,
Trata-se de Recurso de Apelação, interposto por GOLDFARB PDG 3 INCORPORACOES LTDA que inconformado com a sentença exarada pelo juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais com Pedido de Tutela Antecipada no 0010753-85.2015.811.0041, movido na por WILLIAN SEBASTIAO PESCUMA DE MORAIS.
A Construtora apelante foi condenada ao pagamento de:
a) Multa contratual pelo atraso da entrega do imóvel, no percentual de 2% (dois por cento) do preço da atualizado do imóvel, acrescido de juros da mora na forma simples de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação válida;
b) Ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor de R$ 11.850,00 (onze mil oitocentos e cinquenta reais), a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data do desembolso, acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação.
c) Ao pagamento dos aluguéis deixou de receber no período de atraso da entrega do imóvel em questão, ou seja, de junho/2013 até março de 2016, tendo em vista ter sido o bem entregue apenas em 30/03/2016, no valor mensal de R$ 1.500,00, corrigido monetariamente pelo INPC a partir da sentença e de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ).
d) Ao pagamento da quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), e correção monetária pelo índice INPC a partir da data desta sentença (Súmula 362 do STJ).
e) A requerida a restituir as parcelas pagas a titulo de juros de obra, após maio de 2013, acrescidos de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC desde a data de cada desembolso.
f) por fim, ao pagamento de custas e honorários advocatícios pelos réus, que fixo em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o do CPC.
Insatisfeito com a sentença, a empresa ré apresentou recurso de apelação, requerendo preliminarmente o deferimento da concessão da justiça gratuita, já que se encontra em processo de recuperação judicial.
Pois bem,
A construtora apelante requereu no Recurso o direito à justiça gratuita objetivando a isenção do preparo, pois teve decretada sua falência, o que demonstraria situação de hipossuficiência.
Entretanto, a concessão da gratuidade à pessoa jurídica de direito privado é admitida em caráter excepcional e depende da demonstração de que a empresa não tem condições de custear as despesas processuais, nos termos da Sumula 481 STJ.
Nesse sentido:
"PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. PRESUNÇÃO. INOCORRÊNCIA. CONCESSÃO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 481/STJ. PROVA DA MISERABILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
1. A concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica demanda efetiva prova da impossibilidade de arcar com as custas processuais, sendo inadmitida sua presunção. EREsp 1.055.037/MG, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, Corte Especial, DJe 14.9.2009.
2. "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais" (Súmula 481/STJ).
3. A Corte de origem entendeu que a ora agravante não comprovou a necessidade que ensejasse a concessão da assistência judiciária gratuita. Reavaliar a situação financeira da empresa e as provas apresentadasnos autos para que se concedesse a assistência pretendidaesbarraria no óbice da Súmula 7/STJ.
4. Agravo Regimental não provido." (STJ, AGRG NO RESP 1447791/SP, REL. MINISTRO HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, JULGADO EM 10/06/2014, DJE 14/08/2014).
Ademais, a decretação de falência não faz presumir o estado de miserabilidade a justificar a dispensa do pagamento.
Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:
“AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA – AGRAVO DE INSTRUMENTO –AÇÃO MONITÓRIA - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA -DECRETAÇÃO DA FALÊNCIA – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO PRESUMÍVEL – BALANÇO PATRIMONIAL DEMONSTRANDO EQUILÍBRIO FINANCEIRO – NECESSIDADE DE EFETIVA COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS - DECISÃO MANTIDA - SEGUIMENTO NEGADO.
1. “Não é presumível a existência de dificuldade financeira da empresa em face de sua insolvabilidade pela decretação da falência para justificar a concessão dos benefícios da justiça gratuita.” (REsp 1.075.767/MG, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 18/12/2008).
2. Decisão monocrática mantida. (TJMT, AG 19777/2016, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, JULGADO EM 02/03/2016, PUBLICADO NO DJE 09/03/2016).
Assim, com tais considerações, não havendo demonstração da impossibilidade do pagamento, nego o beneficio da justiça gratuita.
Ademais, friso que o benefício da assistência judiciária gratuita, conquanto possa ser requerido a qualquer tempo e grau de jurisdição, não retroage para alcançar encargos processuais anteriores.
Por fim, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, intimo a parte apelante para que, no prazo de 15 (quinze) dias, proceda ao recolhimento do preparo recursal, sob pena de não reconhecimento do recurso.
Às providências.
Desembargador: Sebastião de Moraes Filho.
= r e l a t o r =